Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela quarta parte ré (“União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda”) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta omissões no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão não analisou a tese de nulidade do contrato sob a ótica dos artigos mencionados, limitando-se a apontar um fundamento genérico, sendo necessário declarar a nulidade do contrato, com a consequente inexistência de responsabilidade solidária da embargante. Ainda, relata a omissão ao deixar de apreciar a responsabilidade do mandante sobre operações que foram realizadas exclusivamente em nome do mandatário com fundamento nas regras relativas ao mandato. Enfim, assinala a necessidade de prequestionamento dos artigos 104, III; 166, IV; 116; 662; 663; 675 e 884 § 3o do Código Civil.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Constata-se que o acórdão expressamente elucidou que: “6. Todavia, apesar de não estar inserida em grupo econômico com as corrés, constata-se que a recorrente “União Alternativa” pactuou contrato para que a “IEX” atuasse como seu correspondente cambiário. A teor do que estabelece o artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen (“O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”) e também o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC, há responsabilidade solidária da ré recorrente pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Não obstante sustente que o contrato firmado com a parte autora era estranho ao objeto do ajuste que efetuou com o seu correspondente cambial, a recorrente “União Alternativa” assumiu inteira responsabilidade pela regular atuação da sua correspondente “IEX”, em conformidade com a legislação (artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 – Bacen), não podendo se eximir da sua obrigação face a alegada atuação irregular mediante “câmbio paralelo” efetuado pela “IEX”. 8. Decorre da relação de consumo o dever de que seja prestada a informação adequada ao consumidor (artigo 6o, III do CDC), não sendo possível eximir a responsabilidade das rés quando deixaram de fornecer o devido esclarecimento para o autor, não sendo razoável exigir da pessoa que pretende adquirir moeda estrangeira em loja situada dentro de um shopping que tenha o conhecimento de que o negócio ofertado pelo estabelecimento estaria em desacordo com as normas do Bacen. A falha na oferta do produto pelas rés não pode ser atribuída ao consumidor, não configurando a alegada culpa exclusiva da vítima. 9. Por todo o exposto, não há que se atribuir a mera nulidade do contrato e retorno ao status anterior a ser adimplido pela empresa que recebeu a quantia, como postulado pela recorrente, sendo o caso de condenar as rés, solidariamente, na obrigação de ressarcir os valores despendidos pela parte autora, conforme fixado na sentença”.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.